Tribunal: TJMT
Processo: 0000732-94.2020.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000732-94.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCAS JUHAN ALVES DIAS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS JUHAN ALVES DIAS - CPF: 055.662.951-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/06
–
SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES
(ART. 28 DA LEI DE DROGAS) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA – PROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEMONSTRADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS
HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NA FASE JUDICIAL – SENTENÇA REFORMADA –

RECURSO PROVIDO.

Comprovadas à exaustão a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas
, notadamente nos depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência, assomados às próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, que atestam que o apelado trazia consigo substâncias proscritas, com finalidade mercantil e desiderato de entrega ao consumo de terceiros;
de rigor a reforma da sentença desclassificatória, para o fim de condená-lo pela narcotraficância e aplicar-lhe a respectiva pena.

Recurso ministerial conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

LUCAS JUHAN ALVES DIAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n.º 0000732-94.2020.8.11.0002, julgou
procedente em parte a ação penal
proposta contra o denunciado
LUCAS JUHAN ALVES DIAS
e
desclassificou
a conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/06
para o delito descrito no
art. 28 da mesma Lei (posse de drogas para consumo pessoal)
, declarando, na sequência, a extinção da sua
punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal c/c art. 30 da Lei de Drogas.

Em razões recursais disponíveis no ID 213883697, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença a fim de ver
LUCAS JUHAN ALVES DIAS
condenado
como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
,

ao argumento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pela prova testemunhal, mormente as declarações coerentes e firmes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas, ressaltando, ainda, "
que a quantidade da droga apreendida, por si só, não desqualifica o crime de tráfico de drogas. É comum encontrar traficantes praticando o comércio de droga em pequena quantidade o que não desqualifica a conduta delitiva. Sendo que a lei não faz distinção entre o tráfico de drogas em quantidade maior ou menor
." (sic).

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 213883704,
vindicando-se a manutenção da r. sentença desclassificatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 221370699, subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr.
Alexandre de Matos Guedes
, opinou pelo conhecimento e
pr
ovimento
do
recurso ministerial, para que o apelado seja condenado nos exatos termos da denúncia.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
deve-se registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual deve ser
conhecido
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai da denúncia que, no dia
24/11/2019
, por volta das 00h30, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pela Avenida Gonçalo Botelho de Campos, bairro Cristo Rei, na cidade de Várzea Grande-MT, quando receberam informações de transeuntes acerca da comercialização de drogas no estabelecimento comercial “
Distribuidora WhatsApp
”. Diante desse cenário, a equipe deslocou-se ao local indicado e visualizou o ora denunciado
LUCAS JUHAN ALVES DIAS
saindo de um “beco”, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou ao solo duas porções de cocaína.

Segundo a exordial acusatória, foi realizada abordagem e revista pessoal no increpado e apreendida em seu bolso a quantia de R$147,00 (cento e quarenta e sete reais). Ato contínuo, os agentes públicos se dirigiram ao “beco” do qual
LUCAS
havia saído e localizaram outras quatro porções da mesma substância proscrita; sendo realizada sua condução à delegacia. [Denúncia, ID 213883653].

Em razão desses fatos,
LUCAS JUHAN ALVES DIAS
foi regularmente processado pelo crime de tráfico de drogas, todavia, o magistrado de primeiro grau
desclassificou o crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06) para o delito de posse de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei)
, em consequência, declarou extinta a punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal c/c art. 30 da Lei de Drogas, consoante trechos extraídos da sentença vista no ID 213883690, p. 4-8;
ipsis litteris
:

“...Não há elementos suficientes a revelar a autoria do crime de tráfico, nos termos em que capitulados na inicial e ratificados pelo Ministério Público nas alegações finais.

O acusado, na esfera extrajudicial (id. 44443950 – p. 16/18),
admitiu o tráfico
, vejamos:
“[...]. QUE, sobre os fatos, alega que adquiriu 20 porções ao preço de R$400,00 e vendeu nesta noite 14 porções por R$20,00 cada uma
; QUE, foi abordado pela guarnição PM e os policiais encontraram as seis porções restantes...”. Destaquei.

Em juízo (mídia), entretanto, o acusado,
retratou-se
, negando a traficância, contando que no dia dos fatos estava no local onde foi abordado, contudo não dispensou entorpecente e não sabe onde os policiais encontraram a droga. Disse que assinou seu interrogatório policial sem ler.

Na fase policial as testemunhas Lincoln Jorge Duarte e Silva e Dilemir Lima dos Santos, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, em depoimentos idênticos, declararam (id. 44443950 – p. 08/10):

“[...]. QUE, nesta data, por volta de 00h30min, o depoente junto ao SD PM DILEMIR, realizava rondas pelo bairro Cristo Rei,
quando receberam denúncia de um transeunte, o qual informou que foi comprar bebida na Distribuidora WhatsApp e viu um homem branco com camiseta laranja e boné branco traficando drogas no local, sendo que o mesmo denunciante viu o tal homem vendendo trouxinhas de drogas de cor azul no local referido
; QUE,
com base nessas informações, a guarnição foi ao local, onde encontrou um indivíduo com as mesmas características saindo de um beco ao lado de uma árvore
; QUE, assim que o suspeito percebeu a aproximação da guarnição jogou um objeto ao chão;
QUE, feita a abordagem e realizada busca pessoal, foi encontrada no bolso do suspeito, a quantia de R$147,00 reais em cédulas e no local onde o suspeito jogou tal objeto, foram encontradas 02 porções de substância análoga à cocaína; QUE, em seguida, os policiais foram ao beco de onde o suspeito saiu e, ao fazer busca na árvore, foi encontrada uma sacola preta mais quatro porções da mesma substância...
”. Destaquei.

Em juízo, referidas testemunhas, contaram que em rondas de averiguação do tráfico de drogas visualizaram o acusado, com as mesmas características descritas na denúncia, saindo do local indicado na informação, sendo possível perceber que ele dispensou duas porções de cocaína ao perceber a presença da equipe. Então foi efetuada a abordagem e, na busca pessoal, foi encontrada certa quantia em dinheiro e, após, foi localizada uma sacola, próxima a uma árvore, contendo mais entorpecente.

Pois bem. Como sabido uma confissão judicial não é apta para, isoladamente, dar suporte a uma condenação, muito menos o será aquela feita apenas perante a autoridade policial, porém retratada em juízo, segundo a interpretação dos artigos 155 a 197 do Código de Processo Penal.

A proposito:
“[...]. 1. A confissão não pode, desacompanhada de qualquer outro indício probatório, sustentar decreto condenatório, na forma do art. 197 do CPP.
2. Agravo regimental provido." (STJ, AgRg no REsp 1368651/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2014, DJe 03/11/2014). Destaquei.

[...] No caso, a confissão extrajudicial de destinação mercantil do entorpecente não foi corroborada por outras provas colhidas na fase instrutória, uma vez que os policiais não presenciaram atos que revelassem inequivocamente a destinação de tráfico daquele entorpecente apreendido, mas tão somente a posse de pouca quantidade de drogas,
4,11 (quatro gramas e onze centigramas) de cocaína
, sem quaisquer outros elementos indicativos de que o acusado estivesse traficando.

Veja-se que os policiais até trouxeram aos autos informes do tráfico, porém baseando-se exclusivamente em supostas informações anônimas recebidas anteriormente, elementos estes que não podem servir de base ou fundamento para uma condenação.

Então, na prática, o que se tem neste processo a indicar o tráfico são informes anônimos não corroborados minimamente por diligências e uma confissão extrajudicial isolada. No mais, a prova só revela a posse de parca quantidade de droga.

Destarte, não havendo no feito elementos a indicar com robustez a destinação de tráfico no que se refere à droga apreendida e não sendo a quantidade incompatível com a destinação de uso, aliada, ainda ao fato de ser ele viciado em drogas na ocasião, é forçoso concluir que as provas produzidas judicialmente apresentam-se demasiadamente frágeis para justificar a imposição de uma sanção penal por tráfico.

Diante disso, é impositiva a desclassificação, ficando por conta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. [...]” –
Sentença, ID 213883690, p. 4-8.

Nesse ponto, o órgão ministerial, inconformado com a sentença desclassificatória, sustenta que a prova testemunhal, calcada nos depoimentos dos policiais militares que atuaram na diligência e na prisão em flagrante, é firme e coerente, a qual, aliada à apreensão de droga [
06 porções de cocaína equivalentes a 4,11g
], ensejam a condenação de
LUCAS JUHAN ALVES DIAS
pelo delito de tráfico de drogas.

No contexto dos autos, a materialidade delitiva encontra-se evidenciada por meio do Auto de prisão em flagrante delito (ID 213883653, p. 5);
Boletim de Ocorrência (ID 2138883653, p. 7); Auto de apreensão (ID
213883653, p. 12
); Laudo e Laudo Pericial nº. 3.14.2019.62283-01 (ID
213883653, p. 14
),
que apontou a apreensão de
06 (seis) porções, pesando ao todo 4,11g (quatro gramas e onze centigramas), todas de cocaína.

Quanto à
autoria delitiva
, cotejando o acervo probatório dos autos, percebo que, apesar do apelado
LUCAS
ter negado o envolvimento com o tráfico de drogas ao ser interrogado em
juízo
, assumindo apenas sua condição de usuário de drogas;
o exercício da traficância restou cristalinamente demonstrado ao término da persecução penal.

Aliás, cumpre destacar, que perante a autoridade policial,
LUCAS
confessou a prática delitiva, aduzindo que “
adquiriu 20 porções ao preço de R$400,00 e vendeu nesta noite 14 porções por 20,00 cada um; que foi abordado pela guarnição PM e os policiais encontraram as seis porções restantes
” (ID 213883653, p. 17).

Sob o crivo do contraditório
, os policiais militares
Lincoln Jorge Duarte
e
Dilemir Lima Santos
prestaram declarações harmônicas em relação às informações anteriormente ofertadas na fase inquisitiva.

As testemunhas narraram, sucintamente, que no fatídico dia, durante rondas pelo bairro Cristo Rei, receberam uma denúncia anônima de um transeunte indicando um indivíduo que estaria comercializando drogas em uma distribuidora de bebidas, informando as vestes desse cidadão. O
PM Dilemar
rememorou que foi indicado que o suposto traficante estaria de boné e com uma camiseta laranja e, ainda, segundo o denunciante, esse indivíduo utilizava o seguinte
modus operandi
, buscava em um local escondido a droga e retornava ao estabelecimento comercial para efetivar a venda da cocaína.

Continuaram seus relatos discorrendo que diligenciaram até o endereço declinado, oportunidade em que visualizaram um rapaz com as características apontadas, tratando-se do ora apelado, saindo de um “beco”, o qual, ao avistar a guarnição, dispensou porções de entorpecentes ao solo. Assim, foi realizada sua abordagem e encontrado numerário na sua posse; além disso, foi encontrada a droga por ele dispensada e ainda efetuada buscas no local em que
LUCAS
havia saído, sendo localizada uma sacola contendo mais substâncias proscritas, cujas porções eram idênticas as que tinham sido outrora abandonado.

O agente público
Dilemir
acrescentou que, durante aquela diligência,
LUCAS
confessou que estava vendendo entorpecentes naquele local; ao passo que o
PM Lincoln
asseriu que o recorrido era conhecido no meio policial por envolvimento com o narcotráfico e demais condutas criminosas. [Relatório de Mídias, ID 21388368].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelos aludidos policiais militares na oportunidade em que ouvidos na esfera administrativa
[ID 213883653, p. 8 e 10].

Pois bem. Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
assiste razão ao órgão ministerial quanto à necessidade de ser reformado o édito judicial
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelado em firmar em juízo a tese de que não praticava a traficância de drogas, tratando-se de mero usuário de drogas, é evidente que
as versões por ele trazidas em juízo não se sustentam

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria na fase judicial, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.

Sob outro aspecto, no contexto dos autos, tenho que os
depoimentos testemunhais colhidos em juízo
descredenciam a negativa judicial de autoria sustentada pelo apelado
LUCAS JUHAN
, formando, assim, um conjunto probatório apto a sustentar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Neste ponto, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando
inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito
, assim como se dá na hipótese.

Nesse sentido trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, as instâncias ordinárias consideraram que o acervo probatório é firme para subsidiar a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas, especialmente a partir da prova oral produzida, da natureza e da quantidade do entorpecente encontrado, bem como da presença de petrechos. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)"
. 3. (...)”.
(AgRg no AREsp n. 1.649.862/RN, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.) – Destaquei.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

In casu
,

as declarações prestadas em juízo pelos agentes de segurança pública vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06.

A propósito,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Em atenção aos critérios elencados pelo referido dispositivo legal, na presente hipótese, tem-se que

no cenário do crime foram apreendidas
06 (seis) porções de cocaína equivalentes a 4,11g (quatro gramas e onze centigramas)
e
, embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a desclassificação da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta eg. Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Ademais, foi apreendido o valor de
R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais)
na posse do recorrido, cuja
procedência lícita não restou comprovada
, peculiaridades estas que espessam ainda mais o desígnio mercantil dos psicotrópicos.

Com relação ao
local e as condições em que se desenvolveu a ação
, nota-se que a prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal atesta que a Polícia Militar diligenciou até ao estabelecimento comercial “Distribuidora WhatsApp” – localidade conhecida como ponto de comércio espúrio – após os agentes públicos serem abordados por um transeunte, que indicou as características do indivíduo que estava comercializando drogas nesse local e, assim, já nas imediações, os militares avistaram o apelado
LUCAS
(com as vestes indicadas) saindo de um “beco”, o qual dispensou ao solo porções de entorpecentes com a aproximação da polícia e, ainda, foram apreendidos mais narcóticos nessa ruela, na qual ele havia saído.

Outrossim, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
,
as condições pessoais e os antecedentes do apelado

corroboram a sua autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.º 11.343/06
, uma vez que
em consulta ao
Sistema Institucional
Primus
, ao sítio eletrônico desde Sodalício e ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), tem-se em desfavor de
LUCAS LUHAN ALVES DIAS duas condenações transitadas em julgado
– [
1)

Processo nº. 9040-35.2017.8.11.0064

– 3ª Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT; crimes: artigos 157 e 288 do Código Penal e art. 244-B do ECA; Data da infração: 08/04/2017; Pena: 11 anos e 02 dias de reclusão, regime fechado;
Trânsito em julgado: 28/08/2018
;
2)

Processo nº. 132-78.2017.8.11.0002
– 2ª Criminal da Comarca de Cuiabá-MT; crime: art. 157, Código Penal; Data da infração: 30/12/2016; Pena: 05 anos e 04 meses de reclusão, regime semiaberto;
Trânsito em julgado: 03/04/2017
]
–
tratando-se de
acusado reincidente
à época do fato.

Ademais, mesmo que procedente a alegada condição de usuário do recorrido
LUCAS JUHAN
, tal peculiaridade não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do
traficante-usuário
, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.º 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017.

Destaco, também, que
para a caracterização da narcotraficância, é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que os agentes sejam surpreendidos praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas,
em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes
, porquanto se trata de tipo penal
misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas. E, coadunando com tal o entendimento, tem-se outro enunciado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.º
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Diante deste cenário,
vejo que o complexo probatório do feito evidencia de forma segura e convincente a prática do narcotráfico pelo apelado
LUCAS JUHAN ALVES DIAS
, razão pela qual
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público para condená-lo como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

- DOSIMETRIA PENAL

Por derradeiro, em consequência do provimento do recurso ministerial para o fim de condenar o apelado
LUCAS JUHAN ALVES DIAS
, passo à individualização de sua reprimenda pela prática do crime de tráfico de drogas:

Na
primeira fase
, em observância às orientações elencadas nos artigos 68 e 59 do Código Penal, como forma do
ius puniendi
estatal, reconheço apenas a
carga pejorativa dos
antecedentes criminais,
vez que
tem-se em desfavor de
LUCAS 02 (duas) condenações transitadas em julgado
, quais sejam:

1)

9040-35.2017.8.11.0064

– 3ª Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT; crimes: artigos 157 e 288 do Código Penal e art. 244-B do ECA; Data da infração: 08/04/2017; Pena: 11 anos e 02 dias de reclusão, regime fechado;
Trânsito em julgado: 28/08/2018;

2)

132-78.2017.8.11.0002
– 2ª Criminal da Comarca de Cuiabá-MT; crime: art. 157, Código Penal; Data da infração: 30/12/2016; Pena: 05 anos e 04 meses de reclusão, regime semiaberto;
Trânsito em julgado: 03/04/2017.

Diante disso, reconheço uma dessas condenações [
Processo nº. 132-78.2017.8.11.0002]

para exasperar a pena base e, a remanescente, para incidir a agravante da reincidência, na segunda etapa penal,
em fiel observância ao entendimento jurisprudencial
:
“(...) a jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que é possível a utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se o bis in idem, para justificar o aumento da pena-base, ante a consideração desfavorável das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da reincidência
”. (STJ, REsp n. 1.955.041/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 23/6/2022).

Nesse ponto, dada à ausência de previsão legal, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça recomenda para cada circunstância judicial valorada negativamente a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador ou ainda,
a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento.

Assim,

i
n
casu
, aplico a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
, perfazendo a sanção basilar no patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e, pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na
segunda fase da dosimetria penal
, presente as circunstâncias atenuante da confissão espontânea extrajudicial e a agravante da reincidência, promovo a
integral compensação
entre essas circunstâncias, por serem igualmente preponderantes e relativas à personalidade do agente, consoante atual entendimento jurisprudencial. Nesse diapasão,
mantenho
a pena intermediária imposta em desfavor do ora recorrido no
quantum
de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, o qual ganha definitividade à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o
fechado,
a teor do art. 33, §2.º, “a”, e §3º, do Código Penal,
visto que se trata de
reincidente condenado à pena
superior
a 4 (quatro) anos de reclusão
, cuja finalidade do
regime inicial mais gravoso é punir com mais rigor aquele que já esteve sob a tutela estatal e o tempo correspondente não lhe foi suficiente à ressocialização, tampouco a obstar sua nova incursão em outras condutas delitivas; tudo em conformidade com o disposto no enunciado nº. 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes
condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
– grifei.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
nos autos da Ação Penal n.º 0000732-94.2020.8.11.0002, oriunda da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, para
condenar

LUCAS JUHAN ALVES DIAS
como incurso no crime do
art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
, com pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
,
e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024